Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-22.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000485-22.2018.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: ANA CLEIDE DE OLIVEIRA TIBURCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000485-22.2018.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO(A): ANA CLEIDE DE OLIVEIRA TIBURCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. CURETAGEM UTERINA. PERFURAÇÃO DE ÚTERO E INTESTINO. HISTERECTOMIA DE URGÊNCIA E INFECÇÃO ABDOMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS POR ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Geraldo do Araguaia em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Foro Único de São Geraldo do Araguaia, que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por munícipe.

2.

Na origem, a autora relatou que, grávida de dois meses, sofreu aborto espontâneo e foi submetida a procedimento de curetagem uterina na rede pública municipal. Durante o ato cirúrgico, ocorreram perfurações nas paredes do útero e no intestino, provocando severa hemorragia interna e infecção abdominal, o que demandou uma histerectomia de urgência e posterior transferência para hospital particular em Araguaína/TO, gerando despesas médico-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial técnica configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença quando a parte interessada permaneceu inerte durante a instrução processual; (ii) verificar se restaram configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta, dano e nexo causal) decorrentes de complicações graves em procedimento de curetagem uterina na rede pública; e (iii) determinar se a indenização por danos materiais exige a legibilidade integral dos comprovantes de despesas hospitalares colacionados aos autos e se o
quantum
fixado para os danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O ordenamento processual civil confere ao magistrado a condição de destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Verificada a inércia da municipalidade em requerer a produção pericial no momento oportuno, opera-se a preclusão consumativa, obstando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e afastando a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, a perícia não é obrigatória quando o acervo documental e testemunhal confere convicção segura ao julgador.
Preliminar rejeitada.

6.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, amparada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988), prescindindo da verificação de culpa e condicionando-se apenas à demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade.

7.

O nexo causal e a falha médica restaram demonstradas pela perfuração simultânea do útero e do intestino da paciente durante curetagem, culminando na esterilização definitiva de jovem gestante (histerectomia de urgência) e em grave quadro infeccioso, o que extrapola os riscos e intercorrências aceitáveis da
lex artis
.

8.

O sofrimento, a angústia e a perda da capacidade reprodutiva em condições de urgência justificam a manutenção dos danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que atende ao caráter punitivo-pedagógico e aos critérios de proporcionalidade adotados por esta Corte.

9.

Diferentemente do dano moral, a indenização por danos materiais exige comprovação cabal e efetiva do prejuízo financeiro, sendo inadmissível a reparação de danos hipotéticos ou presumidos. Constatada a ilegibilidade de parte dos comprovantes de despesas médicas juntados, a condenação deve restringir-se unicamente aos resumos de conta hospitalar legíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a condenação por danos materiais ao valor comprovado por documentos legíveis, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de requerimento oportuno para a produção de prova pericial técnica enseja a preclusão consumativa, não configurando cerceamento de defesa a prolação de sentença com esteio em prova documental suficiente.

2.

A perfuração simultânea de órgãos (útero e intestino) em procedimento de curetagem na rede pública, ensejando histerectomia de urgência e infecção grave, caracteriza falha na prestação do serviço de saúde e nexo causal apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.

3.

A indenização por danos materiais reclama prova documental robusta e perfeitamente legível do prejuízo, sendo impositivo o decote dos valores cuja demonstração fiscal esteja ilegível nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º. Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 370, parágrafo único, 371, and 1.026, § 2º. Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 389.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/08/2020. STJ, EDcl no AREsp nº 388.038/SC, Rel. Min. Castro Meira (Súmula 7), Segunda Turma, j. 20/02/2014. TJPA, Apelação Cível nº 0000059-72.2011.8.14.0022, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/05/2025. TJPA, Apelação Cível nº 0002971-81.2013.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/05/2021. TJPA, Apelação Cível nº 0000632-63.2009.8.14.0028, Rel. Desª. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara de Foro Único de São Geraldo do Araguaia
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda relatando que, encontrando-se grávida de dois meses, sofreu um aborto natural e foi submetida a um procedimento de curetagem uterina na rede pública de saúde, sob os cuidados de médico preposto do Município.

Alegou que, durante o ato cirúrgico, houve perfuração das paredes do seu útero e severa hemorragia interna, culminando na necessidade de realização de uma histerectomia de urgência (retirada do aparelho reprodutor).

Asseverou que o evento decorreu em grave infecção abdominal com espalhamento de material intestinal, demandando sua transferência para hospital particular na cidade de Araguaína/TO, onde arcou com despesas médico-hospitalares.

Diante disso, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 75.355,00 e danos morais no importe de R$ 300.000,00.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Município de São Geraldo do Araguaia:

a) em DANOS MORAIS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), e juros pela SELIC (descontado o IPCA), a partir da publicação desta sentença, (lei n. 14.905/2024, art. 389 cc art. 404 do CC)

b) em DANOS MATERIAIS no valor de R$ 75.355,00 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais), atualizados Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), e juros pela SELIC (descontado o IPCA), contados desde a citação (lei n. 14.905/2024, art. 389 cc art. 404 do CC)

c) ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e importância da causa e o trabalho de excelência realizado pelo profissional do Direito Sem custas. Sentença não sujeita ao recurso ex-ofício, diante do quantum, na forma do art. 496, §3°, do CPC.

Inconformado, o
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, haja vista que a ação foi sentenciada sem a realização de prova pericial técnica, considerada pelo juízo singular dispensável diante da juntada de laudos particulares e fotografias.

Argumenta que a aferição de suposto erro médico exige obrigatoriamente conhecimento científico especializado, sendo a perícia técnica um meio insubstituível para demonstrar a adequação do ato e afastar o nexo de causalidade, sobretudo diante do óbito superveniente do profissional que executou o atendimento primário.

No mérito, alega que a conduta médica praticada observou estritamente os protocolos da
lex artis
recomendados à hipótese clínica da paciente.

Sustenta que a perfuração uterina e a hemorragia subsequente constituem intercorrências acidentais e riscos potenciais inerentes à própria natureza invasiva do procedimento de curetagem, previstos na literatura médica especializada, não configurando conduta ilícita, culposa ou defeito na prestação do serviço público. Defende que a posterior remoção do útero operou-se como medida padrão e de salvação hemostática urgente para resguardar a vida da gestante.

Subsidiariamente, defende que a condenação em danos materiais deve ser totalmente decotada por ausência de prova constitutiva do direito, asseverando que os comprovantes de gastos colacionados aos autos digitais encontram-se absolutamente ilegíveis, desprovidos de força probante.

Argumenta, outrossim, a existência de excesso no arbitramento dos danos morais, requerendo a reforma do capítulo correspondente por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cassação da sentença ou, sucessivamente, a reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de devidamente intimada para manifestação, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e dos recursos e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR

Violação ao Contraditório e à ampla defesa

Sustenta o recorrente que a prova pericial é essencial para o esclarecimento dos fatos e que a sentença, por ter se fundamentado apenas em laudos particulares, violou o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser declarada nula.

Nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, destinatário da prova, determinar as diligências necessárias ao julgamento da causa e indeferir, de forma fundamentada, aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, conforme se observa a seguir:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelante restou-se inerte quanto a necessidade de produção de prova pericial no decorrer da lide, operando a preclusão consumativa.

Sobre o tema, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).

O ordenamento processual veda que a parte atue de forma contraditória, insurgindo-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual. Importa destacar que, em nenhum momento da fase processual, o apelante solicitou a realização de perícia, suscitando essa questão apenas em sede de apelação. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA A PARTIR DE INTERDITO PROIBITÓRIO . AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO .

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova pericial enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

A prova técnica somente deve ser determinada quando necessária ao deslinde da controvérsia, a critério do juízo, nos termos do art . 370 do CPC.

A existência de provas documentais e testemunhais suficientes afasta a imprescindibilidade de perícia técnica em ações possessórias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370,

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000597220118140022 27324958, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Evidentemente, a prova pericial não é indispensável em toda ação de responsabilidade civil por conduta médica. Nos termos do art. 371 do CPC, vigora no processo civil o princípio da persuasão racional, pelo qual o juiz aprecia livremente as provas constantes dos autos e deve indicar os fundamentos de seu convencimento.

Para que se reconheça cerceamento de defesa, é necessária a demonstração concreta de que a prova indeferida ou não produzida era essencial ao julgamento e de que sua ausência comprometeu efetivamente a ampla defesa. A simples alegação de complexidade técnica não torna a perícia obrigatória, sobretudo quando os laudos médicos particulares, a documentação clínica, os registros hospitalares e os depoimentos testemunhais já permitem ao julgador formar convicção segura sobre os fatos.

Portanto, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, de modo que
a preliminar deve ser rejeitada,
com o prosseguimento do exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal versa sobre a reforma da sentença que condenou o Município de São Geraldo do Araguaia ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e R$ 75.355,00 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais) por danos materiais, em razão de alegado erro médico.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

É certo que a atividade médica, por sua própria natureza, não assegura resultados ou a cura. Todavia, exige-se que os profissionais da área atuem com estrita observância das técnicas adequadas, empreguem os recursos disponíveis e dediquem os cuidados necessários para alcançar o resultado almejado.

No caso em exame, o acervo probatório demonstra as falhas médico-hospitalares que culminaram no evento danoso. Conforme se extrai dos autos, a autora, grávida de dois meses, sofreu um aborto espontâneo e buscou atendimento no Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia. Na ocasião, foi examinada pelo médico Dr. André Avelino de Queiroga, que constatou a necessidade de submetê-la a uma curetagem. Durante o procedimento, contudo, houve a perfuração das paredes uterinas, o que provocou grave hemorragia interna.Na tentativa de conter o sangramento, o profissional realizou uma histerotomia, conduta que resultou na esterilização definitiva da paciente. Não bastasse isso, houve ainda a perfuração do intestino da autora, ensejando quadro de infecção abdominal com severo comprometimento de outros órgãos internos.

Diante da gravidade da situação e da escassez de recursos da unidade municipal para estabilizar a paciente, a família providenciou sua transferência para o Hospital Dom Orione, instituição particular onde permaneceu internada por várias semanas, arcando com despesas médico-hospitalares. O relatório de evolução de enfermagem bem reflete a gravidade do quadro clínico:

Corroborando a prova documental, merecem destaque os depoimentos de Ana Rosa Pereira de Almeida, técnica de enfermagem que acompanhou o caso da autora à época, e afirmou, com base em sua experiência profissional, que houve erro médico.

No mesmo sentido, Douglas Costa e Silva, então Diretor Administrativo do Hospital, declarou que, de fato, ocorreu erro médico ao ser indagado sobre eventual imperícia do profissional.

Dessa forma, evidente o nexo de causalidade entre a conduta médica e o desfecho ocorrido. A conduta ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pela vítima e seus familiares.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.
4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configuram a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, entendo que o
quantum
indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Juízo
a quo
, coaduna-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais que também decidiram a respeito de falha na prestação de serviço médico,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MORTE DE GESTANTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. APLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. As embargantes não lograram comprovar a divergência jurisprudencial invocada na forma como estabelecido no art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 255, § 1º e § 2º, do RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional.
3. O Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, assegura presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, e, por conseguinte, do dever de indenizar, bem como a razoabilidade do quantum fixado pelos danos morais (R$ 100.000,00), causados pela morte de parturiente em estabelecimento hospitalar.
Rever tais conclusões implicaria reexame de provas, o que é defeso pela Súmula 7/STJ. 4. Manutenção dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, em atendimento aos ditames do art. 20, § 3º, do CPC. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (STJ - EDcl no AREsp: 388038 SC 2013/0286744-0, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO PARTURIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ANESTESISTA E DE ESTOQUE DE SANGUE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PARA RECÉM NASCIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante se insurge contra parcial trecho da sentença, afirmando ser parte ilegítima ativa o infante Nome para a percepção da referida indenização por danos morais, em razão de sua condição biopsicológica a época do fato gerador (morte de sua genitora no momento do seu nascimento) obstar quaisquer experimentos que configurassem abalo/constrangimento de ordem moral.

II - Ademais o Recorrente se insurge também contra os moldes de juros moratórios e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau, bem como, de forma genérica pleiteia pela minoração do quantitativo indenizatório fixado em sentença, com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

III - Quanto à ilegitimidade ativa apontada não merece prosperar.

IV - A lei não restringe o direito à indenização às pessoas adultas ou àqueles com capacidade de fato ou de exercício, podendo-se concluir que, quando se trata da proteção aos direitos da personalidade, o recém-nascido, a despeito da ausência de consciência, tem direito a danos morais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02” (REsp 1037759/RJ).

V - O Recorrente se insurge contra os moldes de juros moratório e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau Assim, entendo haver razão o Apelante, pelo que deve haver reforma da sentença fixando a data do arbitramento do valor do indenizatório como termo inicial de incidência da correção monetária e a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

VI - No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

VII - Quanto a fixação do dano moral, é cediço que a reparação do dano moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor as condutas do mesmo gênero, e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, o valor quantificado deve ser suficiente para que iniba o agente causador do dano a praticar as mesmas condutas, evitando novas lesões. Entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrado pelo Juízo de Piso, encontra-se elevado e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pelo que deve ser minorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

VIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006326320098140028 2131022
,
Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª Turma de Direito Público
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA.
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
(...)

(TJ-PA - Apelação Cível: 0002045-41.2007.8.14.0015 9999205260, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Ao contrário do dano moral, a indenização por dano material exige a comprovação cabal do alegado prejuízo, ou seja, inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado.

Nesse sentido destaco o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO . DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
(...) 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

No caso, a autora requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 75.355,00 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais), referentes às despesas com o tratamento.

Entretanto, assiste parcial razão ao apelante, pois alguns documentos juntados à inicial são ilegíveis, o que impede a identificação da natureza das despesas e dos respectivos valores.

Assim, a condenação por danos materiais deve se limitar aos Resumos da Conta Hospitalar cujos valores estão legíveis, quais sejam: Num. 34147495, pág. 36, no valor de R$ 27.602,65, e Num. 34147496, pág. 4, no valor de R$ 11.088,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para excluir da condenação por danos materiais os valores não comprovados por documentos legíveis, mantendo-se a indenização apenas quanto às despesas devidamente demonstradas nos Resumos da Conta Hospitalar indicados na fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026